Tribunal: TJPA
Processo: 0005645-32.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005645-32.2018.8.14.0059

APELANTE: CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SEM RIGOR TÉCNICO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005645-32.2018.8.14.0059

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE

APELANTE: CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS

ADVOGADA: BIANCA MACEDO FERNANDES – OAB/PA 26.152

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cledson Marleno Marques Campos, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Soure/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.826/03.

Na exordial (Id. 6404858 - Págs. 2/4), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos de prisão em flagrante que o ora denunciado CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS foi indiciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia 21/07/218, foi realizada a operação “PUMA”, de combate ao tráfico de entorpecentes nesta urbe, em diligência e cumprindo mandado de busca e apreensão, os policiais foram até a residência do denunciado, realizar busca no local, e encontraram uma porção de substância semelhante à droga conhecida por “OXI”, envolvida em uma fita crepe marrom, um celular da marca LG cor branca, uma munição CBC, 20 deflagrada.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a DEPOL.

As testemunhas, diante da autoridade policial, conformaram que o denunciado armazenava entorpecentes em sua residência com o fim de vender esta na cidade.

Diante da autoridade policial o denunciado CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPO negou a autoria delitiva, alegando que a existência da droga em sua residência poderia ser dele e ter esquecido lá quando traficava há alguns meses, ou poderia ser de outras pessoas que vieram de Belém para ficar na residência do mesmo.

O denunciado apresentou sua defesa prévia por intermédio de sua patrona (Id.

6404860 - Págs. 1/2).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 6404861 - Pág. 1).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogou o apelante. O MP ainda apresentou alegações finais (Id. 6404863 - Págs. 1/2).

A defesa apresentou memoriais (Id.6404863 - Pág. 3).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo ao apelante, a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 608 (seiscentos e oito) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(Id. 6404864 - Págs. 1/10).

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 6404866 - Pág. 1).

Nas razões recursais, pleiteia a absolvição, por ausência de provas quanto à materialidade. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, aplicação do patamar de 2/3 ao tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Id. 6404866 - Págs. 2/9).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id. 6404867 - Págs. 7/11).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6404867 - Pág. 16).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 6404868 - Págs. 5/16).

Após diligência, foi acostado laudo toxicológico definitivo (Id. 8695187 - Pág. 1)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/07/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta em recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.
6404864 - Págs. 2/3
):

A materialidade do delito de tráfico de droga restou cabalmente comprovada nos autos, por meio de Laudo de Constatação Provisória de fls 06 (IP), Auto de Apresentação e Apreensão de fls 05 (IP) e e Depoimentos testemunhais, onde as testemunhas afirmam ser a substância aprendida positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. Referida substância entorpecente está na relação das substâncias entorpecentes proibidas na Portaria da lavra da ANVISA, Órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

VEJAMOS

STJ:

(...)

No caso em análise, faz-se importante consignar que para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do Réu, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: 1) natureza e quantidade da droga apreendida; 2) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; 3) circunstâncias da prisão e; 4) conduta e antecedentes do agente. Com relação a autoria e responsabilidade penal do Réu, bem como quanto as demais circunstâncias supra enumeradas, necessário se torna proceder o estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na peça vestibular acusatória.

VEJAMOS COMENTÁRIOS DE TRECHOS DE DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU.

As testemunhas de acusação afirmam que a bastante tempo o réu vinha sendo investigado, em virtude de diversas denúncias anônimas que davam conta de que o mesmo vinha praticando a comercialização de droga, inclusive o Delegado de Polícia Civil solicitou a autoridade Judicial mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do acusado.

Que no dia 21 de julho de 2018, na Operação denominada PUMA várias equipes foram distribuídas para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, ficando as testemunhas responsáveis de cumprirem o mandado de busca e apreensão na residência do acusado.

Que ao procederem uma revista no imóvel, o policial Marlyson Miguel encontrou em cima de um armário, na cozinha, uma sacola verde contendo substância entorpecente envolta em fita crepe marrom.

O réu nega que a droga apreendida na residência lhe pertencia.

Não podem prosperar os argumentos da defesa quando diz que deve o réu ser absolvido com base na insuficiência de provas e no princípio do in dubio pro reo , vez que as policiais Civil e a Militar a bastante tempo vinham monitorando o acusado, em virtude de inúmeras denúncias anônimas de venda de substância entorpecente, inclusive o Delegado de Polícia Civil solicitou mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do réu, exatamente com base em investigações de que o mesmo era um médio traficante de droga nesta cidade.

É importante esclarecer que provas colhidas na Delegacia de Polícia é prova válida para embasar condenação, desde que esteja em compatibilidade com as demais provas acostadas aos autos, e no caso concreto, as provas produzidas na Delegacia de Polícia é compatível com as provas colhidas em Juízo, portanto, pode-se considerar todas provas do processo válidas para embasar o decreto condenatório.

Os depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do acusado tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes, pois dizem que vinham recebendo denúncias anônimas de que o acusado vinha praticando a comercialização de droga.

Não merecem prosperar os argumentos da defesa e do acusado quando tentam colocar dúvidas quanto à autoria, pois restou cristalino que a droga apreendida, seria para o comércio.

Analisando os depoimentos dos policiais, não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram o fato delituoso de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

É cediço que, harmonia se diferencia, e muito, de plena coincidência. Não há qualquer incoerência nos depoimentos colhidos. Estranhos seriam depoimentos perfeitamente idênticos entre si, até mesmo em vista do tempo que separa suas oitivas em Juízo, que não ocorreu de imediato.

Denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, a míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

(...) <sic>.

Observo que o juízo
a quo
fundamentou a materialidade delitiva embasado no laudo provisório de constatação, de Id. 6404857 - Pág. 5, auto de apresentação de Id.

6404857 - Pág. 4, e dos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante do recorrente, os quais afirmaram que a substância apreendida era cocaína.

Embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, elaborado por perito oficial, em procedimento equivalente. Precedentes: (Desembargador Convocado do Tjdft, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021;

HC 532.794/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado Em 06/10/2020, Dje 19/10/2020; AgRg no REsp 1682053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018,

AgRg no REsp 1567581/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018; DJe 07/03/2018; HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016, EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

In casu
, verifico que tal laudo não foi confeccionado por peritos oficiais e nem foram empregados nenhum exame científico ou pré-fabricado, somente o macroscópico (a olho nu), o qual concluiu que - pela aparência, textura e forte odor característico - possivelmente, tratava-se do entorpecente vulgarmente conhecido como “OXI”, ressalvando, por fim, a necessidade da confecção do lado definitivo, senão vejamos:

AO EXAME: Ao efetuarmos os exames macroscópico necessários das substâncias ora apresentadas pela autoridade policial, constatamos que o objeto ora apresentado pela aparência, textura e forte odor característicos, possivelmente trata-se do entorpecente conhecido vulgarmente como “OXI” entretanto, há a necessidade dos materiais examinados serem encaminhados ao Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, para confecção de Laudo de Exame Toxicológico definitivo que deverá substituir o presente Laudo de Constatação Provisório, para fins penais.

Nesse contexto, a fim de apurar e confirmar a natureza deletéria da substância apreendida, visto que o primeiro exame foi desprovido de rigor técnico necessário, oficiei ao Centro de Perícia Renato Chaves para que encaminhasse o laudo toxicológico definitivo do caso (Id.

8507919 - Pág. 1).

Fora enviado exame técnico definitivo de Id.

8695187 - Pág. 1, referente ao material apreendido com o ora apelante, no entanto, verifico que tal foi produzido antes da data do fato (10/05/2018), atesta substância diversa à do provisório (maconha) e em quantidade inferior (0,458g) a relatada pelas testemunhas (uma pedra de OXI). Por conseguinte, não há como considerá-lo para convalidar o laudo prévio de Id. 6404857 - Pág. 5 (HC 71599, Relator(a): PAULO BROSSARD, Segunda Turma, julgado em 18/10/1994, DJ 19-12-1994 PP-35182 EMENT VOL-01772-03 PP-00621).

Desse modo, ante à ausência de prova pericial apta a comprovar adequadamente a natureza da substância apreendida, a absolvição do recorrente - por ausência de materialidade delitiva - , é medida que se impõe.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material.

Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios, absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

(HC 532.794/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO.

I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva.

II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016).

III - A ressalva não se enquadra na hipótese vertente, porquanto não há informação, no v. acórdão recorrido, de que o laudo preliminar detinha os caracteres de definitivo.

Nego provimento ao agravo regimental.

(AgRg no REsp 1682053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido, ao reformar a sentença, assentou a necessidade do laudo toxicológico definitivo para configuração da materialidade da conduta análoga ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. No caso, a procedência da representação dependia da juntada do laudo toxicológico definitivo, fato este inocorrente.

3. A exceção a essa regra está atrelada à afirmação de que deveria constar do acórdão recorrido a suficiência do laudo provisório, o que não se verifica na hipótese. Precedentes.

4. A alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Inafastável, assim, a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ? STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1595824/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020) (grifei)

03 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para o recorrente Cledson Marleno Marques Campos, filho de Luis Carlos Cruz Campos e Iraina de Jesus Santos Marques, possuidor do RG nº 7977877, PC/PA, residente e domiciliado na travessa 20 entre 11º e 12º, bairro Umirizal, Soure/PA, por não existir prova suficiente para sua condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

O apelante deve ser posto, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Esta decisão vale como ofício/alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 19/09/2022